Tribunal: TJSP
Processo: 2046505-83.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
*HABEAS CORPUS – Impetração contra atos do Governador do Estado de São Paulo e Prefeito do Município de São Paulo que instituíram a fase 'vermelha' do Plano São Paulo na DRS em que inserido o Município de São Paulo, impedindo, em tese, o direito de ir e vir da impetrante – Circunstância em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a competência concorrente de Governadores e Prefeitos para

Ementa:
*HABEAS CORPUS – Impetração contra atos do Governador do Estado de São Paulo e Prefeito do Município de São Paulo que instituíram a fase 'vermelha' do Plano São Paulo na DRS em que inserido o Município de São Paulo, impedindo, em tese, o direito de ir e vir da impetrante – Circunstância em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a competência concorrente de Governadores e Prefeitos para adotarem medidas de quarentena e isolamento no enfrentamento da pandemia do COVID-19 (Adi 6.341-MC/DF e ADPF 672-MC/DF) – Previsão de tais medidas expressas no artigo 3o, incisos I e II, da Lei Federal 13.979/2020 – Ausência de coação ilegal para amparar o remédio constitucional invocado (artigos 647, 654 e 660 do CPP) – Ordem denegada liminarmente.*